Tribunal: STF
Processo: RE 399268
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Transposição do regime celetista para o estatutário. Extinção do contrato de trabalho. Regime de aposentadoria estatutário. Decisão atacada em conformidade com o verbete da Súmula nº 359 desta Suprema Corte.



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que os proventos da inatividade se regulam pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para sua concessão.



    2. O servidor deve obter a aposentadoria segundo as regras vigentes do regime ao qual se submete.



    3. Agravo regimental não provido.